Tribunal: TJBA
Processo: 8057258-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057258-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FONTES REPRESENTACAO LTDA Advogado(s): TAMILES SANTANA LUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica, em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A parte agravante alega impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer sua subsistência e apresentou documentação comprobatória de sua condição econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante, diante da alegação e comprovação de hipossuficiência econômico-financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que comprovada a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ. O magistrado de primeiro grau entendeu não estar suficientemente demonstrada a hipossuficiência da agravante, pois os documentos apresentados (declaração do Simples Nacional, sem dados atualizados sobre fluxo de caixa, despesas e lucros) eram insuficientes para afastar a presunção de capacidade econômica. A decisão monocrática do Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a documentação não demonstrava de forma robusta a alegada carência. Em Agravo Interno, a agravante sustentou que apresentou documentos suficientes e que o ônus da prova caberia à parte contrária, mas não houve apresentação de contrarrazões pelo banco agravado. IV.DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057258-40.2025.8.05.0000, originário da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que figuram como agravante FONTES REPRESENTAÇÃO LTDA, e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e em julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)